Tribunal: TCU
Processo: 000.568/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110401 (Objeto: Solicita seja instaurado o devido processo apuratório para investigar eventual responsabilidade administrativa, em razão da autorização da venda de 20.000 (vinte mil) frascos de spray de pimenta à Venezuela, às vésperas das eleições naquele país vizinho.)

Inteiro teor:
Acórdão 2542/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Ubiratan Sanderson sobre possíveis irregularidades na autorização e exportação de 20.000 frascos de spray de pimenta à Venezuela, às vésperas das eleições no país vizinho, com o aval do Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, III; 235; e 237, III e parágrafo único, do RI/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer a presente documentação como representação, dar ciência desta deliberação ao parlamentar Ubiratan Sanderson e arquivar os autos, de acordo com os pareceres da unidade técnica, peças 5 a 7. 1. Processo TC- Processo 000.568/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa (excluída). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.